Tribunal: TJDFT
Processo: 0711688-88.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Adjudicação compulsória. Reconhecimento do pedido. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Empreendedora que deu causa à demanda. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por empresa empreendedora e seus sócios contra sentença proferida em ação de adjudicação compulsória, que embora tenha homologado o reconhecimento do pedido por todos os réus e julgado procedente a demanda, condenou-os ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade com base no art. 90, §4o, do CPC. Sustentam os apelantes que não ofereceram resistência à pretensão autoral e que a propositura da ação decorreu exclusivamente da omissão de corréus coproprietários, requerendo o afastamento integral de sua condenação em sucumbência com fundamento no princípio da causalidade.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, na ação de adjudicação compulsória em que o pedido é reconhecido sem resistência, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios dos réus que reconheceram a pretensão, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir 3. O art. 90, §4o, do CPC, prevê redução pela metade dos honorários quando há reconhecimento do pedido sem resistência, mas pressupõe que o réu tenha dado causa à instauração da demanda, tratando-se de mitigação da sucumbência e não de sua exclusão. 4. No caso concreto, embora não tenha havido oposição dos réus, a empresa empreendedora e seus sócios participaram diretamente da cadeia negocial, alienaram o imóvel e assumiram a obrigação de regularização dominial e outorga da escritura, cujo inadimplemento extrajudicial ensejou a necessidade da adjudicação judicial, configurando causalidade suficiente para a imputação dos ônus sucumbenciais. 5. A ausência de resistência não afasta a responsabilidade processual de quem deu causa à demanda, distinguindo-se da situação de corréus meramente formais que não contribuíram para o litígio. 6. Mantém-se, portanto, a condenação dos apelantes em honorários advocatícios, já reduzidos na forma do art. 90, §4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento do pedido sem resistência autoriza a redução dos honorários pela metade (art. 90, §4o, CPC), mas não afasta a sucumbência da parte que deu causa à demanda. 2. Na adjudicação compulsória, responde pelos ônus sucumbenciais o alienante que assumiu a obrigação de regularização e cuja inadimplência extrajudicial tornou necessária a intervenção judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4o; CPC, arts. 926 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910521, 0708502-55.2023.8.07.0018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.